Tribunal: TJES
Processo: 5006139-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006139-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OFERTA DE SEGURO GARANTIA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. PREFERÊNCIA DE DEPÓSITO EM DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO FINANCEIRO. SEGURO COM PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Conquanto autorizado pelo art. 9º da Lei nº 6.830/80 a oferta de segura garantia em sede de execução fiscal, o mesmo dispositivo elege como primeira modalidade de garantia o depósito em dinheiro, em conformidade ao art. 20 da LINDB e ao princípio segundo o qual a execução se faz no interesse do credor.

2)
Se a Fazenda Pública credora recusar o seguro garantia, socorre ao devedor o princípio da menor onerosidade da execução, desde que comprovada de modo concreto, a premência do aceite em face de problemas financeiros

3)
Valer-se da pandemia da Covid-19 como causa genérica da necessidade de aplicação da menor onerosidade, sem apresentar nenhum outro dado acerca da saúde financeira da empresa, inviabiliza o pleito. Precedentes do STJ.

4)
A Corte Cidadã assinala a impossibilidade de acolhimento de seguro garantia com prazo de validade determinado, sem aceite da Fazenda Pública, haja vista o risco de inexistência de efeitos práticos em virtude de longa tramitação processual. Precedentes do STJ.

5)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à oferta de seguro garantia pela empresa recorrente em sede de execução fiscal movida pelo Município de Aracruz.

De fato, o inciso II do art. 9º da Lei nº 6.830/80 autoriza a modalidade assecuratória:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

Por outro lado, o mesmo dispositivo elege como primeira modalidade de garantia o depósito em dinheiro, em conformidade ao art. 20 da LINDB e ao princípio segundo o qual a execução se faz no interesse do credor.

Com efeito, se a Fazenda Pública credora recusar o seguro garantia, socorre ao devedor o princípio da menor onerosidade da execução, desde que comprovada de modo concreto, a premência do aceite em face de problemas financeiros.

Na hipótese, a recorrente se limita a apontar a pandemia da Covid-19 como causa genérica da necessidade de aplicação da menor onerosidade, sem apresentar nenhum outro dado acerca da saúde financeira da empresa, o que inviabiliza o pleito.

Nesse sentido trilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
que inclusive já apreciou caso idêntico, em que fora invocada genericamente a pandemia para justificar a incidência do princípio da menor onerosidade
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. MERA TRANSCRIÇÃO DA EMENTA DO JULGADO PARADIGMA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 11 DA LEI 6.830/80 CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO, COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO, DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. NÃO ACEITAÇÃO, PELA FAZENDA PÚBLICA, MOTIVADA PELA PREFERÊNCIA DO DINHEIRO. RECUSA JUSTIFICADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO, PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL, E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO.

(...) Com relação à alegada violação ao art. 11 da Lei 6.830/80, impõe-se o afastamento do óbice da Súmula 7 do STJ, pois a análise da suposta contrariedade a esse dispositivo legal não implica reexame de prova, de vez que o Tribunal de origem, no tocante ao princípio da menor onerosidade, limitou-se a afirmar, genericamente, que "
diante da pandemia da COVID-19, que exige o isolamento social, o qual acarretou a redução ou paralisação das atividades econômicas, o princípio da menor onerosidade ao devedor e o princípio da universalidade da jurisdição conferem ao Poder Judiciário uma amplitude de ação para zelar pelas garantias individuais do devedor
", concluindo, ao final, sem menção a qualquer elemento de prova, que "deve ser entendida como injusta a recusa da Fazenda Pública ao bem oferecido à penhora pela empresa executada, haja vista que o crédito é advindo de multa e a importância a ser bloqueada é milionária [R$ 1.000.000,00, em 03/07/2017], o que pode comprometer sobremaneira o desenvolvimento da atividade econômica da empresa recorrente nesta época de pandemia". Concluiu, ainda, genericamente, que "momentaneamente não deve haver penhora de dinheiro das empresas, mormente quando o crédito fazendário advém de multa aplicada". Nesse contexto, trata-se de questão estritamente de direito, em torno da possibilidade de aceitação de seguro garantia, mesmo ante a sua recusa pela Fazenda Pública, o que torna inaplicável a Súmula 7 do STJ, consoante restou assentado em precedente desta Corte, em caso semelhante: STJ, AgInt no AREsp 1.782.572/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/11/2021.

V.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade" (STJ, AREsp 1.547.429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020). No mesmo sentido: "a Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.852.289/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2021).

Adotando o mesmo entendimento: STJ, AgInt no TP 2.091/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.017.788/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/10/2020; AgInt no AREsp 1.587.911/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.671.343/BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/10/2020.

VI. No caso, tanto na petição pela qual houve o oferecimento do seguro garantia, quanto no Agravo de Instrumento, a parte executada deixou de demonstrar, concreta e especificamente, a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, de modo a alterar a ordem legal de bens penhoráveis, restando delineada, no acórdão recorrido, tão somente a invocação genérica e abstrata do aludido princípio.

VII. Agravo conhecido, para conhecer parcialmente do Recurso Especial, e, nessa extensão, dar-lhe provimento, a fim de restabelecer a decisão do Juízo de 1º Grau, que, na Execução Fiscal, indeferira a oferta, como garantia da execução, de apólice de seguro garantia, e deferira o requerimento da parte exequente para a realização de penhora on line.

(AREsp n. 1.777.537/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Ademais,

in obter dictum
,

a Corte Cidadã assinala a impossibilidade de
acolhimento
de seguro garantia com prazo de validade determinado, sem aceite da Fazenda Pública, haja vista o risco de inexistência de efeitos práticos em virtude de longa tramitação processual:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO, COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO, DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA, COM PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO. NÃO ACEITAÇÃO, PELA FAZENDA PÚBLICA, MOTIVADA PELA PREFERÊNCIA DO DINHEIRO. RECUSA JUSTIFICADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela executada, ora agravante, contra a decisão que, em Execução Fiscal, indeferira a oferta, como garantia da execução, de apólice de seguro garantia com prazo de validade determinado. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso, para aceitar a apólice de seguro garantia ofertada. Opostos Embargos Declaratórios, em 2º Grau, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial o Município exequente apontou violação ao art. 11 da Lei 6.830/80, bem como divergência jurisprudencial, pugnando pela reforma do acórdão recorrido, "para rejeitar o seguro garantia oferecido com a finalidade de assegurar o juízo, em homenagem à ordem preferencial constante do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal". Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o Agravo em Recurso Especial. Nesta Corte o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para dar provimento ao Recurso Especial, a fim de considerar legítima a recusa da garantia ofertada, ensejando a interposição do Agravo interno, pela parte executada.

III.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade" (STJ, AREsp 1.547.429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020). Nesse sentido: STJ, AgInt no TP 2.091/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.017.788/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/10/2020; AgInt no AREsp 1.587.911/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 18/12/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1.852.289/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2021; AgInt no REsp 1.671.343/BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/10/2020.

IV. No caso, a executada deixou de demonstrar, concreta e especificamente, a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, restando delineada, no acórdão recorrido, tão somente a invocação genérica e abstrata do aludido princípio.

V. Ademais,
na medida em que o Tribunal de origem aceitou apólice de seguro garantia com prazo de validade determinado, o acórdão recorrido também divergiu da orientação firmada pelo STJ, no sentido de que o oferecimento de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida.

Precedentes: STJ, REsp 1.022.281/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/08/2008; AgRg no REsp 1.216.345/SP, Rel. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/08/2012; REsp 1.634.473/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 25/04/2017; AgInt no REsp 1.684.437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/06/2020; AgInt no REsp 1.874.712/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020; AgInt no AREsp 1.432.613/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/03/2021.

VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.924.792/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Logo, a apólice de seguro garantia apresentada pela recorrente,
com validade
a expirar em
18/11/2025
(Id. 5199163), não se presta a assegurar o crédito exequendo.

Por fim, cabe frisar que, recusada a carta de garantia, não se afigura relevante a existência de cláusula com previsão de caracterização de sinistro em caso de não renovação.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.